Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, pois devidamente demonstrada a necessidade do resguardo da ordem pública, bem assim a imprescindibilidade de se assegurar a aplicação da lei penal, já que fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, mostrando-se interessado em adquirir veículo anunciado, negocia com o vendedor e, na sequência, frauda o pagamento por meio de depósito falso, estando, atualmente, em lugar incerto e não sabido.
II – Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.
III – Ordem denegada.